Tribunal: TJMT
Processo: 1017317-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017317-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior, em favor de Giovani Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustenta, no entanto, que há ilegalidade, pois o decreto cautelar não está adequadamente fundamento, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui bons predicados e não se observou a subsidiariedade da prisão cautelar em face das demais providências menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Afirma-se no decreto cautelar que:
“(...) o fundamento da prisão preventiva é a necessidade da garantia da ordem pública, pois segundo o que consta nos autos, o flagrado foi preso naquela oportunidade em razão do cumprimento de um mandado de prisão já expedido pelo juízo.
Sem prejuízo, na oportunidade da prisão foi flagrado novamente havendo em seu poder 02 (dois) unidades de substância análoga a pasta base; 13 (treze) unidades de substância análoga a maconha; R$ 1.257,00 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais); 03(três) unidades de rolo plástico filme; 02 (dois) unidades de balança de precisão; 03 (três) aparelhos celulares; 03 (três) unidades de mochilas; 02 (dois) unidades de cadernos com anotações, conforme descritos no termo de apreensão.
Na mesma seara vislumbra-se que o fato de o flagrado ter sido preso em flagrante, tendo o mesmo um mandado de prisão em aberto simboliza um risco pela possível prática de novas infrações penais, caso permaneça em liberdade.
Portanto, o risco de reiteração denota a peculiar periculosidade em mantê-lo solto no caso em testilha, sendo estes os fundamentos da necessidade da garantia da ordem pública.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator